Tribunal: TJPA
Processo: 0008401-79.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008401-79.2018.8.14.0005

APELANTE: BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: FRANCISCA KEILA PEREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0008401-79.2018.8.14.0005.

COMARCA:
ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE:
BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA – OAB/GO 23.151

AGRAVADO:
FRANCISCA KEILA PEREIRA DE CARVALHO.

ADVOGADO:
EVANDER FONTENELE DE AQUINO – OAB/PA 24.804

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0008401-79.2018.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE: BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA – OAB/GO 23.151

AGRAVADO: FRANCISCA KEILA PEREIRA DE CARVALHO.

ADVOGADO: EVANDER FONTENELE DE AQUINO – OAB/PA 24.804

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, nos autos da Ação de

Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais ajuizada por
FRANCISCA KEILA PEREIRA DE CARVALHO
, diante do inconformismo com decisão monocrática
(ID
6239062 - Pág. 1/3
)
, que não conheceu do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção, proferida por este relator.

Razoes do agravo interno
(
ID
6563833 - Pág. 1/8
)
, onde o agravante alega que o preparo restou amplamente comprovado. Defende que o RITJPA não é lei maior que o CPC e o CPC não tem nenhuma previsão no sentido de juntada de relatório sob pena de deserção.

Diante disso, requer o provimento do recurso para determinar a reforma da decisão que inadmitiu o Recurso de Apelação e para declarar preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com destaque para o escorreito e tempestivo recolhimento do preparo.

Contrarrazões
foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão Monocrática em todos os seus termos (ID 6860950 - Pág. 1/12)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Pretende o recorrente seja reformada a decisão monocrática, para que seja provido o recurso de apelação. O recorrente peticiona aos autos requerendo que seja conhecido e provido o presente Agravo, solicitando, data vênia, a reforma da monocrática ora recorrida, rogando o provimento ao recurso de Apelação Cível, pelas razões ali especificadas.

Sem delongas, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a comprovação do preparo se dá com a juntada do boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA. Referida obrigatoriedade já era prevista desde 2002, conforme Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que assim, dispõem:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as Custas Judiciais; e

III – as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo;

III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Como se vê, desde o ano de 2002 já era obrigatória a juntada do relatório de conta do processo para a regular comprovação do preparo.

Diversos são os precedentes deste Tribunal neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.

3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.

4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.

6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

8. À unanimidade.

(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque

Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento.

2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ

3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.

4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).

5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa.

6. Recurso Conhecido E Improvido.

(TJPA, 2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA - Acórdão nº. 155.889, Rel. Maria Filomena De Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado em 2016-02-17)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Rel. Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Dessa forma, reitero que a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, no
ID 3803231,
determinei a intimação da Apelante para, no prazo de
5 (cinco)
dias, juntar aos

autos o competente
relatório de conta do processo,
com a finalidade de comprovação do pagamento do

preparo, ou
proceder ao recolhimento em dobro do preparo
, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, sob pena de deserção.

No entanto, no ID
3833637
, consta petição do agravante juntando, apenas, o boleto e o comprovante de pagamento do

preparo, novamente conforme consta nos
ID 3833635
e
ID 3833636
, restando assim deserto o seu recurso.

Acrescente-se, ainda, que o C. STJ, recentemente, entendeu que este TJPA, em casos como o ora analisado, vem decidindo de acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, senão vejamos:

“DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO
-
IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE’...

É o breve relatório.

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo
pela ausência de juntada do relatório de contas do processo
, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

‘(...)

Em que pese as argumentações supra,
têm-se que a insurgência não merece acolhimento
,
considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto
,
caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção
, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos’ (fl. 363 e-STJ).

Logo,
a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto
por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca
. (...)’ (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).”.

(STJ -
REsp 1846765 / PA
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 16/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO
. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU
do recurso de Apelação, face sua deserção, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 26
de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022